Tribunal: STF
Processo: ARE 1452475
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. LIBERTY SEGUROS S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 15) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    REGRESSIVA. SEGURADORA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PARCIAL DE CARGA. Aplicação na ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, dos mesmos direitos e deveres que o segurado possui na relação originária. Incidência das regras previstas na Convenção de Montreal. Ausência de declaração de valor no conhecimento de transporte. Aplicabilidade do art. 750 do Código Civil afastada. Limitação do valor da indenização por danos materiais a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, nos termos do art. 22, item 3 da referida convenção. Alterado o valor da indenização securitária imposta na sentença de R$28.628,00 para R$ 8.383,04. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Sustenta que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao aplicar, em serviço de transporte aéreo de carga, a modalidade de indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal e, com isso, obstar o pagamento de indenização integral pela mercadoria extraviada, postulada em ação regressiva pela seguradora sub-rogada nos direitos do segurado.



    Assevera, nesse contexto, que “não deve ser aplicada, na espécie, em hipótese alguma, a Convenção de Montreal/Varsóvia, o qual prevê a indenização tarifada, tratando-se de uma previsão totalmente contrária às disposições do Código Civil” (eDOC 19, fl. 11).



    Destaca, ainda, que, “Em que pese o artigo 178 da Constituição Federal preveja a aplicação de acordos firmados pela União nos transportes aéreo, aquático e terrestre, deve-se relembrar que o Código Civil, no capítulo que dispõe especificamente sobre o Contrato de Transporte, determina, por meio do artigo 732, que as legislações especiais e os tratados e convenções internacionais sobre os contratos de transporte só podem ser aplicados quando não contrariem as disposições deste Código” (eDOC 19, fl. 12).



    Pontua que, “No plano contratual, todo devedor de obrigação de resultado responde objetivamente por inadimpli-la. Por previsão Constitucional, extraída do rol exemplificativo do art. 5º, nos incisos V e X, a reparação civil há de ser sempre irrestrita” (eDOC 19, fl. 13).



    Ao final, requer “recebimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de reconhecer a violação ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal, sendo reformado o v. acórdão para afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal, reestabelecendo o regramento quanto à indenização integral” (eDOC 19, fl. 21).



     Em contrarrazões (eDOC 31), pugna a parte recorrida pela negativa de seguimento ao apelo excepcional.



    Não admitido o recurso excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP (eDOC 34), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 39), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Trata-se, na origem, de ação de regresso ajuizada por empresa seguradora contra a recorrente a fim de obter o ressarcimento de valores que pagou a título de cobertura de prejuízos advindos de alegado extravio de cargas durante a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo internacional de mercadorias.



    O ponto central da controvérsia submetida ao conhecimento da Suprema Corte é a identificação do correto valor indenizatório: se limitado a determinado teto estipulado em acordo internacional, ou se, diversamente, vinculado ao montante total do dano experimentado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no caso, ao examinar a legislação infraconstitucional (Convenção de Montreal) e o conjunto fático-probatório, aplicou a indenização tarifada, consoante se vê dos seguinte trechos do acórdão questionado (eDOC 15, fls. 4-5):



    Cuidam os autos de ação regressiva de indenização securitária paga pela seguradora (autora) a seu segurado Irce Ind. de Cond. Elétricos Ltda., no valor de R$28.628,00, em razão de extravio parcial de carga, objeto de transporte aéreo internacional realizado pela transportadora Latam Linhas Aéreas S/A.



    Considerando que na ação regressiva da seguradora contra o causador do dano devem ser aplicados os mesmos direitos e deveres que o segurado possui na relação originária, deve incidir ao caso as regras previstas nas Convenções de Montreal, pois trata-se de demanda relativa a danos materiais em transporte aéreo internacional.



    [...]



    No caso, verifica-se que foram embarcadas 49 peças de máquinas, com peso total de 600 kg (fls. 45) e, no destino, ao realizar o desembarque, notou-se que uma peça com 67 kg havia extraviado (fls. 50/51 correspondência da empresa aérea).



    [...]



    Demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento da indenização ao segurado (fls. 55/56), sub-rogou-se a seguradora autora nos direitos de credora, fazendo jus ao ressarcimento.



    Quanto ao valor da indenização, o art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal estabelece que, no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago quantia suplementar, se for cabível.



    No caso, a apelante sustenta nas razões de apelação (fls. 168), que não foi declarado nenhum valor no conhecimento de transporte. Essa assertiva é corroborada com a análise do “Air Waybill” (conhecimento de transporte aéreo de fls. 45), onde consta na área destinada à declaração de valor da carga, a sigla NVD (“no value declared”)”, o que afasta, portanto, a incidência do disposto no artigo 750 do Código Civil”.



    Ante esse quadro, tem-se por inadmissível o recurso excepcional, dado ser caracterizada como reflexa ou indireta a suposta ofensa à Constituição Federal, bem assim incidir, à espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Destaco, ademais, que, embora no julgamento do Tema n. 210 (RE 636.331) o Plenário da Suprema Corte tenha tangenciado a questão relativa à responsabilidade do transportador aéreo internacional no agenciamento de transporte de cargas, a tese firmada nesse precedente não aborda essa modalidade de serviço, pois a discussão então sob avaliação em referido tema situava-se no conflito de normas destinadas a arbitrar a responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em decorrência do extravio de bagagem. 



    Assim, esse tema não se endereça àquelas discussões envolvendo eventual ação regressiva, ajuizada por empresa seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para reparação de danos relativos ao extravio de carga em transporte aéreo internacional. É o que se extrai de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal representados pelas seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (AI 822.191 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Luiz Fux – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes do extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao decido nos autos do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.276.747 AgR, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente